Tribunal: TJBA
Processo: 8026873-85.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8026873-85.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: GLAUCO TEIXEIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
ANDERSON DA SILVA OLIVEIRA, JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO

IMPETRADO: DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA – DEFENSOR PÚBLICO – ESTÁGIO PROBATÓRIO – NÃO CONFIRMAÇÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – RECONHECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – SEGURANÇA DENEGADA

1. Cuida-se do segundo mandado
de
s
egurança impetrado por
Defensor Público
contra ato imputado como ilegal
que teria sido praticado pelo DEFENSOR PÚBLICO GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA que não confirmou a estabilidade do impetrante no cargo de Defensor Público e promoveu a sua exoneração, através da portaria 855/2020
.

2.
Em mandado de segurança anterior
esta Seção, por maioria,
identificando prejuízos a ampla defesa e ao contraditório durante o procedimento de verificação do estágio probatório
resolveu por reintegrar o impetrante, em vista do mesmo ter sido julgado quando estava sob licença médica e sem que se pudesse afirmar que entendia o processo pelo qual estava passando.

3.
R
esta patente que, após a anulação da primeira portaria de exoneração, pela ação mandamental anterior, retornando
o impetrante ao cargo, a Douta Defensoria Pública reabriu o processo de estágio probatório
e atendeu a todas as determinações impostas
garantindo ao impetrante a ampla defesa e o contraditório,
após o laudo médico
que reconheceu estar o impetrante apto a exercer suas funções e se defender.

4.
Os
fatos ocorridos na vida pregressa e durante o estágio probatório, que levaram a sua nova exoneração, não se alteram, não desaparecem com o tempo e, em sentido contrário, terminaram por
serem
agravado
s
frente ao trânsito em julgado
durante o curso da primeira ação.

5.
O
r
elatório
da comissão competente que indicou a não confirmação do impetrante no cargo
se encontra devidamente fundamentado
com base nas
prescrições da Lei Complementar 26/2006, sendo que os
fatos
que levaram a conclusão pela
não
aprovação
do estágio probatório não
são negados na presente ação.

6.
O
STJ já fixou posição que,
para além do decurso do prazo, “
...
findo o período do estágio probatório - três (3) anos de efetivo exercício, a estabilidade do servidor no serviço público não se dará de forma automática. Isso porque o § 4º do art. 41 do permissivo constitucional, na redação incluída pela Emenda Constitucional n. 19/1998, impõe como condição obrigatória para a aquisição da estabilidade a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.
” (STJ - AgInt no RMS: 52138 GO 2016/0255544-8)

7. A prova dos autos demonstra o desatendimento pelo impetrante dos requisitos dos incisos V e VII, do art. 91, da Lei Complementar 26/2006, motivos suficientes para a não confirmação do mesmo no cargo público frente ao reconhecimento, neste momento, que foram garantidos ao mesmo a ampla defesa e o contraditório.

8.
S
e no Mandado de Segurança
8000619-80.2017.8.05.0000
havia dúvida flagrante
quanto a impossibilidade de defesa do impetrante que, com base nos princípios da ampla defesa e contraditório permitiam a revisão do ato administrativo, nestes autos, frente as provas que o guarnecem, não há ilegalidade que permita revogar o ato de não aprovação do impetrante no estágio probatório, de forma a invalidar a exoneração do mesmo.

9.
O
STJ
já firmou entendimento de que "
no controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade.
"
(STJ - RMS: 47409 ES 2015/0012361-6).

1
0. Segurança denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026873-85.2020.8.05.0000
, em que figuram como apelante
GLAUCO TEIXEIRA DE SOUZA
e como apelada
DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia,
por
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .